Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. suficientemente demonstrados os requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo de EVENTUAL conclusão jurídica (de mérito) diversa, após a citação da empresa (e dos demais interessados) e o estabelecimento do contraditório. AGRAVO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos 0756777-17.2018 – cumprimento de sentença) de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (STUDIO 26 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA).
II. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Cumpre esclarecer, inicialmente, que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas – físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade da empresa com a de seu sócio. Logo, a possibilidade de se declarar a desconsideração da personalidade jurídica deve ser medida marcada pela excepcionalidade. No direito positivo, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada nos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Via de regra, somente quando se configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Nas relações consumeristas, como é o caso dos autos, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." A norma consumerista autoriza a aplicação da desconsideração em casos de falência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, infração da lei, violação dos estatutos ou contrato social, excesso de poder ou fato ou ato ilícito. Adota, portanto, a aplicação da Teoria Menor. A referida teoria, acolhida no nosso ordenamento jurídico de forma excepcional pelo Direito do Consumidor, permite a desconsideração da personalidade jurídica com a simples constatação da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros. Na Teoria Menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Todavia, mesmo sob o manto da legislação consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional. No caso vertente, mesmo havendo a aplicação da Teoria Menor, não se pode constatar a insuficiência patrimonial da ré somente pelo fato dos réus não terem sido localizados. A simples dificuldade em localizar o paradeiro da empresa devedora não é suficiente para a aplicação da disregard doctrine. Outrossim, mesmo com o encerramento irregular das atividades da sociedade empresária, somente quando este fato é aliado a outras provas concretas se mostra possível caracterizar o abuso da personalidade jurídica, conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 50 DO CC/2002. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para se deferir a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária prova concreta do abuso da personalidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova nos autos de que o agravado teria agido com abuso da personalidade jurídica. Alterar tal conclusão demandaria nova análise das provas, inviável em recurso especial. 4. "O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014.) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 937.023/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016). Ressalta-se, ainda, a ausência de exaurimento dos meios ordinários de execução a comprovar a insuficiência patrimonial da empresa para a satisfação da dívida. Assim, não verifico haver elementos suficientes para justificar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica na hipótese. Cumpre ressaltar que a inexistência de bens sujeitos a constrição, à luz do disposto no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, constitui circunstância hábil a ensejar a imediata extinção do feito executivo, assegurando-se ao credor, a retomada da execução, mediante a precisa e objetiva indicação de providências aptas a assegurar sua continuidade frutífera. Diante do exposto, INDEFIRO de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se o credor a requerer o que entender de direito. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito [....].
III. O agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos ao deferimento da medida excepcional, seja sob a ótica do art. 50 do Código Civil, seja com base no art. 28, § 5o do CDC, uma vez que: [...] a empresa Agravada não foi encontrada onde anteriormente se estabelecia, tendo sido citada por sua sócia em endereço residencial (ID 33721634 dos autos de origem); Bacenjud (infrutífero – ID 54089708 e 64582863 dos autos de origem); Renajud (infrutífero – ID 55571718 e 64391076 dos autos de origem); e-RIDFT (infrutífero – ID 65410877); Intimação da Executada para indicar bens, sob pena de multa do parágrafo único do art. 774, inciso V, do CPC (ID 57053249 - não atendida pela Executada); determinada a expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito (decisão de ID 66264387 – resultados infrutíferos); reitera ainda que a empresa não foi encontrada no local em que se estabelecia e no decorrer do processo deu-se como “inapta”, o que demonstra ausência de bens [...].
IV. Afirma, ainda, que [...] é inconteste o ilícito (cível) praticado pela empresa Agravada; é inconteste o enriquecimento sem justa causa; é inconteste que a Agravada não pode alegar desconhecer a legislação e sua obrigação para com o Agravante; e que há uma sentença transitada em julgada pela qual restou a obrigação judicial da Agravada em efetuar o pagamento da dívida, ainda assim não houve qualquer diligência no sentido de, ao menos, mostrar interesse em se resolver a pendência [...].
V. Postula a reforma da decisão originária, para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VI. O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos à instauração de incidente da personalidade jurídica da empresa devedora, sendo que a decisão originária, conquanto tenha adotado o entendimento embasado na "teoria menor da personalidade jurídica", teria concluído pela inexistência de provas concretas ao deferimento da medida.
VII. De plano, diversamente do consignado na decisão revista, não se trataria de relação jurídica regida pelas normas consumeristas (ação de cobrança de valores referentes a cheques emitidos pela devedora em pagamento de serviços de transporte e guarda de mudança). No ponto, transcrevo o excerto da sentença (ora executada): [...] inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada pelo prisma do sistema instituído pelo Código Civil (Lei no 10.406/02) e Lei 7.357/85 (Lei do cheque) [...].
VIII. Nos moldes da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos arts. 133 a 137 do CPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos dos Juizados Especiais (CPC, art. 1062).
IX. O requerimento de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos específicos à medida excepcional (CPC, art. 134, § 4o), in casu, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50).
X. No específico caso concreto, resultaram evidenciados (para fins de instauração do incidente) os indícios de abuso da personalidade jurídica. Destaca-se que: (a) três dos quatro cheques que embasaram a ação de cobrança foram emitidos em novembro e dezembro/2015; (b) a consulta realizada pelo douto juízo de origem ao sistema INFOJUD, a par de consignar o registro do mesmo endereço em que a citação outrora resultara infrutífera (certificado pelo Oficial de Justiça que outra empresa do mesmo ramo ali atuaria), apresenta a informação de que “A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2015 a 31/12/2015 sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim”; e (c) o comprovante da situação cadastral da empresa (em 26.02.2019), por seu turno, atesta a situação “INAPTA”, em razão da “omissão de declarações”; (d) e o exequente comprova a existência de outras demandas as quais evidenciariam o inadimplemento de compromissos assumidos em nome da empresa.
XI. Aliado a essas circunstâncias, a par da revelia da empresa na fase de conhecimento, a sócia pessoalmente intimada na fase de cumprimento de sentença, inclusive para indicar bens passíveis de penhora, teria recebido a intimação em nome da empresa (em Taguatinga/DF, novembro/2019) e sem qualquer ressalva, mantendo-se inerte (não ofertou impugnação, tampouco indicou bens à penhora – comportamento furtivo à quitação do débito), sendo que o juízo de origem, em absoluta consonância ao princípio da cooperação, empreendeu inúmeras diligências à satisfação do crédito (ERIDF, Bacenjud, Infojud, Renajud, ofício às administradoras de cartões de crédito, entre outras), todas infrutíferas.
XII. Conforme precedentes deste Egrégio TJDFT “não é necessária a comprovação dos requisitos previstos na legislação material (à instauração do incidente), sendo bastante que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que trata o Capítulo IV do Código de Processo Civil” (realces nossos) (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1326605, DJe 10.3.2021; 3a Turma Cível, acórdão 1335351, DJe 06.5.2021; 5a Turma Cível, acórdão 1333059, DJe 24.4.2021).
XIII. Desse modo, diante dos mencionados fatos jurídicos do caso concreto, os quais poderiam in abstracto lastrear a desconsideração da personalidade jurídica, bem de ver que estariam suficientemente demonstrados, no presente estágio processual, os requisitos mínimos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo de eventual conclusão jurídica (de mérito) diversa, após a citação da empresa (e dos demais interessados) e o estabelecimento do contraditório.
XIV. Agravo conhecido e provido. Reformada a decisão originária, para fins de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, cujas ulteriores determinações ficarão a cargo da e. instância singular (CPC, artigos 135 a 137). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.